Tribunal: TJES
Processo: 5013695-84.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013695-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDLA DA CRUZ CARVALHO e outros
RECORRIDO: UNIAO DE PROFESSORES LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013695-84.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDLA DA CRUZ CARVALHO, UNIAO DE PROFESSORES LTDA

RECORRIDO: UNIAO DE PROFESSORES LTDA, EDLA DA CRUZ CARVALHO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANIFESTAÇÃO FORMAL DE DESISTÊNCIA NÃO APRESENTADA. MULTA DEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, AJUIZADA POR
EDLA DA CRUZ CARVALHO
EM DESFAVOR DE
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA.
NARROU A REQUERENTE QUE FIRMOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS COM A RÉ, MATRICULANDO SUA NETA NICOLLY NO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO PELA REQUERIDA. ALEGOU QUE NICOLLY CHEGOU A PARTICIPAR DO MENCIONADO CURSO, ENTRETANTO, PELA DISTÂNCIA ENTRE A RESIDÊNCIA DA REQUERENTE E O ESTABELECIMENTO DE ENSINO DA RÉ, RESOLVEU CANCELAR O CONTRATO. ADUZIU QUE NO DIA 06/03/2023, UM DIA APÓS PAGAR A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL, FOI ATÉ À INSTITUIÇÃO RÉ PARA SOLICITAR O CANCELAMENTO DA MATRÍCULA, TENDO A REQUERIDA INFORMADO QUE, PARA CONCLUIR COM O CANCELAMENTO, SERIA NECESSÁRIO O PAGAMENTO DE UMA MULTA DE 15%, O QUE NÃO FOI CONSUMADO PELA AUTORA. INFORMOU, AINDA, QUE PARA EVITAR NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EFETUOU O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DE ABRIL E MAIO, MESMO SEM DESFRUTAR DO SERVIÇO. ANTE TAL CENÁRIO, PRETENDEU, EM SEDE DE LIMINAR, QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE PROCEDER COM COBRANÇAS E DESCONTOS DE QUAISQUER VALORES PERTINENTES AO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS, BEM COMO DE INCLUIR O NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NO MÉRITO, PUGNOU PELA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, COM A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, COM CANCELAMENTO DO CONTRATO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO DOBRO DO VALOR RECLAMADO E QUE PERFAZ O MONTANTE DE R$ 1.426,16 (UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). POR FIM, PUGNOU-SE PELA INDENIZADA POR DANOS MORAIS SUPORTADOS, NO IMPORTE DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA ALEGOU, PRELIMINARMENTE,
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO FORO DE ELEIÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL. NO MÉRITO, SUSTENTOU A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
CONDENAR
a requerida a restituir à autora o valor de R$ 231,75 (duzentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), acrescido de juros legais a partir da citação e corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso. Além disso,
DETERMINO
que a requerida dê encerramento à relação contratual e se abstenha de promover cobranças/negativações em desfavor da requerida, no tocante ao contrato objeto dos autos.
Via reflexa, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE O DANO MORAL.
(4.1). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(5). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5.1). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3O, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.

QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM. NO CASO EM TELA, DEPREENDE-SE QUE AS PARTES FIRMARAM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTUDO, ALEGA A PARTE AUTORA QUE NO DIA 06/03/2023, UM DIA APÓS PAGAR A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL, FOI ATÉ À INSTITUIÇÃO DA RECORRENTE PARA SOLICITAR O CANCELAMENTO DA MATRÍCULA, TENDO A RECORRENTE INFORMADO QUE, PARA CONCLUIR COM O CANCELAMENTO, SERIA NECESSÁRIO O PAGAMENTO DE UMA MULTA DE 15%, O QUE NÃO FOI CONSUMADO PELA AUTORA. SEGUNDO O ARTIGO 473, DO CÓDIGO CIVIL, A
“resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”
, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO, EM QUE A ALUNA, AO QUE TUDO INDICA, CORROBORADO PELA PRÓPRIA ALEGAÇÃO AUTORAL, ABANDONOU O CURSO (JÁ QUE NÃO HÁ NENHUMA PROVA DE SUA FREQUÊNCIA), MANTENDO, POR OUTRO LADO, OS SERVIÇOS CONTRATADOS À SUA DISPOSIÇÃO (POSTO QUE NÃO REQUEREU A RESILIÇÃO). A JURISPRUDÊNCIA FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE
“é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não frequente as aulas.”
(REsp 726.417/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 16.11.2009). SENDO ASSIM, É OBRIGAÇÃO DO ALUNO DILIGENCIAR PARA A REALIZAÇÃO DE PEDIDO FORMAL DE CANCELAMENTO OU TRANCAMENTO DA MATRÍCULA, SENDO ÔNUS DELE COMPROVAR QUE ASSIM O FEZ A TEMPO E MODO DEVIDOS, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.
VEJAMOS:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DÉBITO ESCOLAR - PÓS-GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO PELO ALUNO - REGULARIDADE - Se na sentença a parte ré foi condenada ao pagamento da multa prevista por rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços educacionais de pós-graduação, cuja formalização e posterior desistência por parte do aluno restaram incontroversas no feito, sem imputação do pagamento da integralidade do curso, não há que falar em reforma do pronunciamento judicial atacado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.250901-8/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 03/04/2024).
PORTANTO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA, TENDO EM VISTA AS RAZÕES EXPLICITADAS, DEVENDO SER JULGADO IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, NÃO HAVENDO DE SE FALAR EM DANO MORAL, TENDO EM VISTA SEQUER TER HAVIDO CONDUTA ILEGAL DA PARTE RÉ OU DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MAS TÃO SOMENTE CONDUTA RELATIVA AO CUMPRIMENTO CONTRATUAL ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES.
(7) RECURSO DA RECORRENTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. Sentença de piso alterada, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO DA RECORRENTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. (8)
ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À PARTE REQUERIDA. QUANTO A PARTE AUTORA, CUSTAS E HONORÁRIOS, NO IMPORTE DE 20%, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)